Tribunal: STF
Processo: RE 1308394
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUIZ LEIGO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre:
    “Juizado da Fazenda Pública. Ação Indenizatória. Juiz Leigo. Contratação provisória. Verbas constitucionais. Tema pacificado nas Turmas Recursais Acreanas. Precedentes do STF. Afastamento, de ofício, tão somente da multa processual ao gestor público, nos termos do voto.
    A Administração não se desonera do dever de pagar ao servidor ou assemelhado os direitos constitucionais, sendo para isso irrelevante que a nomeação se dê em cargo proveniente de contrato temporário de trabalho. Demonstrada a efetiva prestação do serviço pelo autor/recorrido, e não se desincumbindo o réu/recorrente de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito vindicado na exordial, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, são devidas as verbas constitucionais remuneratórias reconhecidas pelo juiz singular no quantum apurado na sentença, sob pena de implicar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” (fl. 1, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 7º, o inc. II do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Argumenta que “o ordenamento jurídico vigente não confere aos colaboradores com o Poder Público (particulares em colaboração) direito à percepção de 13º salário nem férias remuneradas. Assim, resta evidente que o numerário recebido como contraprestação pela atividade desempenhada ostenta natureza meramente indenizatória, como retribuição pela privação de parcela de suas atividades particulares em detrimento de atividade pública” (fl. 6, e-doc. 11).
    Assevera que “os juízes leigos não exercem cargo público ou emprego público, mas sim mera função pública precária, na qualidade de particular em colaboração com o Poder Público, enquanto auxiliares da Justiça. Diante desse regime peculiar, não há que se falar em pagamento de verbas relativas ao 13º salário ou férias aos sobreditos profissionais, por ausência de previsão legal ou constitucional, bem como por serem tais verbas incompatíveis com a natureza da função desempenhada” (fl. 8, e-doc. 11).
    Pontua que, “diante da natureza peculiar do vínculo administrativo por eles mantidos com o Poder Público, a estes não se aplica o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos ocupantes de cargo público parcela dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna” (fl. 9, e-doc. 11).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020).
    Confira-se também o acórdão proferido em processo análogo ao presente, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734/AC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”.
    Na espécie vertente, a Turma Recursal divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o direito do agravado à percepção do décimo terceiro salário e das férias, sem previsão legal ou contratual ou comprovação de desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para proferir nova decisão, observando o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG. Invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora